Tribunal: STF
Processo: ARE 1448791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de dois agravos que têm por objeto decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos Thiago Lessa de Oliveira Garcia e por Ana Clara D Avila Guedes e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCESSO DE PROMOÇÃO DE 2015 LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.854/04, ACRESCENTANDO O ART. 39-A SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO CONCURSO PÚBLICO DISCIPLINADO PELO EDITAL 01/2010 INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 39-A DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/14 NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Os recorrentes foram nomeados após a aprovação no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2010, sendo possível depreender que Ana Clara Davila Guedes conclui seu período de estágio probatório em 20/10/2014 (fl. 31), Magno dos Santos Neto, por sua vez, entrou em exercício em 12/03/2012 (fl. 51) e, portanto, seu estágio probatório findou em 12/03/2015, Ricardo Destefani Passamani, atingiu a estabilidade em 21/10/2014 (fl. 31), não havendo nos autos prova da data em que Thiago Lessa de Oliveira Garcia e Willian Liphaus Almeida concluíram o estágio probatório, limitando-se os autores a afirmar que atingiram a estabilidade antes de 01/07/2015 e portanto, estariam aptos a participar do processo de promoção deflagrado em 2015. 



    2. Sucede, contudo, que em 06/10/2014 entrou em vigor a Lei Estadual nº 10.278/14 que deu nova redação à Lei Estadual nº 7.854/04, prevendo que: Art. 39-A. A primeira promoção dos servidores que ingressaram por meio do concurso público disciplinado pelo edital 01/2010 será suspensa nos anos de 2015 e 2016, somente ocorrendo no ano de 2017. 



    3 . Nota-se, portanto, que os recorrentes concluíram o estágio probatório após a entrada em vigor da novel legislação que previu a suspensão do processo de promoção desses servidores. À vista disso, no momento da deflagração do processo de promoção dos servidores no ano de 2015, fora observada a legislação em vigor, não tendo os recorrentes preenchido os requisitos necessários à participação do certame. 



    4 . Neste caso, o direito a participar do processo de promoção deflagrado em 2015 não se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico dos recorrentes no momento em que a nova legislação entrou em vigor, especialmente porque sequer haviam concluído o período de estágio probatório. Em verdade, os recorrentes possuíam mera expectativa de direito e, por essa razão, não há nenhum óbice para que a lei nova alcance a situação objetiva deles. 



    5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei nova pode regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico. 



    6. A ausência de direito adquirido a determinado regime jurídico, tem como consequência a possibilidade da Administração estabelecer requisitos e exigências, dentro da legalidade, para conceder determinado benefício funcional a seus servidores, da maneira que entender mais adequado, sem que isso signifique ofensa ao princípio da isonomia. 



    7. A administração observou o princípio da legalidade ao suspender a participação dos recorrentes no processo de promoção de 2015, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia. 



    8 . O princípio da isonomia assegura a igualdade jurídica, ou seja, o tratamento igual aos especificamente iguais, sendo certo que a igualdade genérica dos servidores públicos não autoriza a extensão de vantagens próprias e específicas da função, do tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional, entre outros. Neste caso, ressai que os apelantes não se encontram na mesma situação empírica daqueles servidores que ingressaram anteriormente na carreira e possuíam diferente tempo de serviço. A data de ingresso dos recorrentes no serviço público é que os diferencia dos demais servidores e não há ilegalidade, para que a Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, estabeleça tal como critério distintivo. 



    9. Ademais, a Lei Estadual nº 10.278/14 suspendeu não apenas a participação dos apelantes no processo de promoção, mas de todos os servidores que ingressaram no serviço público através do Edital nº 01/10. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da impessoalidade. O tratamento conferido foi destinado a toda uma gama de servidores em idêntica situação fática. 



    10. Recurso conhecido e improvido.



    2. O recurso de Thiago Lessa de Oliveira Garcia busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, enquanto o de Ana Clara Davila Guedes e outros busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federa. O recorrentes alegam violação aos princípios da isonomia e impessoalidade e defendem a inconstitucionalidade do art. 39-A da Lei estadual nº 10.278/2014, que retardou processo de promoção de servidores do Poder Judiciário capixaba.



    3. Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.606/ES, em que fiquei redator para o acórdão, analisou a constitucionalidade de dispositivos de leis do Estado do Espírito Santo que suspenderam e adiaram os efeitos de promoções e reajuste de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário capixaba. Conclui na oportunidade que tal regramento não ofende o direito adquirido e a regra de irredutibilidade de vencimentos. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. O acórdão restou assim ementado:



    Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 



    2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 



    3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 



    4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 



    5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 



    7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.



    (ADI 5.606/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, J. 21.02.2022)



    5. Percebe-se que dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos por Thiago Lessa de Oliveira Garcia e por Ana Clara Davila Guedes e outros. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator